Tribunal: TJDFT
Processo: 0705835-17.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO E RESISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os policiais apresentaram narrativa coerente e harmônica todas as vezes que falaram nos autos, seja na fase judicial, seja durante o inquérito policial, no sentido de que o réu teria agredido um deles para não ser preso.
2. A prática de novo delito enquanto o réu está em cumprimento de pena por crime pretérito justifica a valoração negativa da culpabilidade e a consequente exasperação da pena-base, pois importa em quebra da confiança da lei e do Juízo.
3. O reconhecimento da multirreincidência impõe a compensação apenas parcial com a confissão espontânea.
4. Recurso conhecido e não provido.